Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Entretanto, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)
3. Havendo documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira, bem como a ausência de elementos indicativos da possibilidade de a agravante arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido.
4. Recurso conhecido e provido.